Tribunal: TJDFT
Processo: 0737829-07.2020.8.07.0000
Órgão julgador: NÍDIA CORRÊA LIMA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-18
Data de publicação: 2021-03-04

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. COMPRA DE VEÍCULO. APRESENTAÇÃO DE DEFEITOS. TROCA DE VEÍCULO POR OUTRO SIMILAR. RESTITUIÇÃO DO VALOR. CARÁTER SATISFATIVO DA MEDIDA. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. AUSÊNCIA REQUISITOS LEGAIS. DECISÃO MONOCRÁTICA MODIFICADA.

1. Nos termos da legislação processual civil, a tutela de urgência somente pode ser deferida quando, existindo probabilidade do direito vindicado, houver “perigo de dano” ou “risco ao resultado útil do processo” (art. 300 CPC/2015).

2. No caso em exame, não há como conceder a tutela liminarmente postulada pelo autor, ora agravado, consistente em “determinar às rés que entreguem ao autor outro veículo com as mesmas características do veículo adquirido (mesma espécie e em perfeitas condições de uso), cabendo ao autor a restituição do veículo adquirido.”, diante da necessidade de se estabelecer o contraditório, para que sejam apurados o defeito do produto e a responsabilidade da parte ré.

3. Agravo de Instrumento conhecido e provido.